Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA.
1. O proprietário fiduciário pode, comprovada a mora ou inadimplemento do fiduciante, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Embora não conste expressamente no Decreto-Lei 911/69, há obrigação do devedor em indicar o paradeiro do veículo. É dever das partes colaborar com o andamento do processo, de acordo com o art. 6o do Código de Processo Civil. O art. 80, da mesma lei processual, prevê, como uma das hipóteses para a aplicação da multa por litigância de má-fé, a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo.
2. A intimação do devedor fiduciário com determinação para que informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça se e para quem o veículo foi alienado, possui amparo nos princípios da boa-fé processo e da cooperação (arts. 5° e 6° do CPC).
3. Está sujeito à multa por litigância de má-fé, o devedor fiduciário que, mesmo após ser intimado no endereço para o qual foi expedido o mandado de busca e apreensão do veículo, sem que a finalidade da diligência fosse atendida, não entrega o veículo ou possibilita a sua localização, tampouco apresenta justificativa plausível pelo descumprimento da determinação judicial. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.